Tribunal: TRF3
Processo: 5006023-76.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51); Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
ementar no 142/2013 regulamentou o § 1o, do art. 201, da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência, dispondo o art. 2o,
in verbis
:

“Art. 2o. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

O art. 3o da mencionada Lei Complementar assegurou a concessão da aposentadoria por idade à pessoa portadora de deficiência, de acordo com os critérios abaixo transcritos:

“(...)
IV- aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
comprovada a existência de deficiência durante igual período
.
(grifos meus)

Passo à análise do caso concreto.
In casu
, o autor, nascido em 19/12/57, implementou o requisito etário em 19/12/17.
Por sua vez, a perícia médica realizada pelo INSS (ID 126754693, pg. 85) concluiu pela existência de deficiência de grau leve do autor (pontuação 7575)
no período de 11/9/15 a 8/8/19
, ou seja, pelo lapso de
3 anos, 10 meses e 28 dias
, insuficiente para a concessão do benefício pleiteado.
Não merece prosperar a alegação de que
“
em analogia aos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência, basta a comprovação da deficiência há pelo menos dois anos da data do pedido de agendamento do benefício, para garantir o direito à aposentadoria ao portador de deficiência”.
A norma é clara ao dispor que o segurado fará jus à aposentadoria por idade ao portador de deficiência se comprovados o requisito etário, o tempo de mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
a deficiência durante igual período (15 anos)
.
Quadra destacar que a parte autora concordou com a perícia médica administrativa do INSS e, quando intimada nos autos para dizer se tinha provas a produzir, dispensou a realização das mesmas, inclusive da prova pericial, requerendo
“a total procedência do pedido da inicial, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são por si só comprobatórios do direito violado em questão”
(ID 126754703).
Assim sendo, não comprovando a parte autora a alegada deficiência pelo período exigido em lei, não há como possa ser deferida a aposentadoria por idade ao portador de deficiência.
No tocante ao requisito de tempo de contribuição mínimo, entendo ser tal discussão inteiramente anódina, tendo em vista a circunstância de que, conforme o acima exposto, não ficou comprovada a deficiência pelo período de 15 (quinze) anos, requisito indispensável para a concessão do benefício.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
É o meu

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5006023-76.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: JOAO SILVESTRE DE ALCANTARA

Advogados do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A, ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5006023-76.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: JOAO SILVESTRE DE ALCANTARA
Advogados do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A, ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA (RELATOR):
Trata-se de ação ajuizada, em 3/10/19, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, visando à
concessão de aposentadoria por idade de pessoa portadora de deficiência
, desde o requerimento administrativo (28/3/19).
Foram deferidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O Juízo
a quo
julgou
improcedente
o pedido.
Inconformada, apelou a parte autora, requerendo em síntese:
- que
“
em analogia aos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência, basta a comprovação da deficiência há pelo menos dois anos da data do pedido de agendamento do benefício, para garantir o direito à aposentadoria ao portador de deficiência”.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5006023-76.2019.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 26 - DES. FED. NEWTON DE LUCCA
APELANTE: JOAO SILVESTRE DE ALCANTARA
Advogados do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A, ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA (RELATOR):
A Lei Complementar no 142/2013 regulamentou o § 1o, do art. 201, da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência, dispondo o art. 2o,
in verbis
:

“Art. 2o. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

O art. 3o da mencionada Lei Complementar assegurou a concessão da aposentadoria por idade à pessoa portadora de deficiência, de acordo com os critérios abaixo transcritos:

“(...)
IV- aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
comprovada a existência de deficiência durante igual período
.
(grifos meus)

Passo à análise do caso concreto.
In casu
, o autor, nascido em 19/12/57, implementou o requisito etário em 19/12/17.
Por sua vez, a perícia médica realizada pelo INSS (ID 126754693, pg. 85) concluiu pela existência de deficiência de grau leve do autor (pontuação 7575)
no período de 11/9/15 a 8/8/19
, ou seja, pelo lapso de
3 anos, 10 meses e 28 dias
, insuficiente para a concessão do benefício pleiteado.
Não merece prosperar a alegação de que
“
em analogia aos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência, basta a comprovação da deficiência há pelo menos dois anos da data do pedido de agendamento do benefício, para garantir o direito à aposentadoria ao portador de deficiência”.
A norma é clara ao dispor que o segurado fará jus à aposentadoria por idade ao portador de deficiência se comprovados o requisito etário, o tempo de mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
a deficiência durante igual período (15 anos)
.
Quadra destacar que a parte autora concordou com a perícia médica administrativa do INSS e, quando intimada nos autos para dizer se tinha provas a produzir, dispensou a realização das mesmas, inclusive da prova pericial, requerendo
“a total procedência do pedido da inicial, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são por si só comprobatórios do direito violado em questão”
(ID 126754703).
Assim sendo, não comprovando a parte autora a alegada deficiência pelo período exigido em lei, não há como possa ser deferida a aposentadoria por idade ao portador de deficiência.
No tocante ao requisito de tempo de contribuição mínimo, entendo ser tal discussão inteiramente anódina, tendo em vista a circunstância de que, conforme o acima exposto, não ficou comprovada a deficiência pelo período de 15 (quinze) anos, requisito indispensável para a concessão do benefício.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
É o meu voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
I- Não comprovando a parte autora a alegada deficiência pelo período exigido em lei, não há como possa ser deferida a aposentadoria por idade ao portador de deficiência.
II- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.